Tribunal: STF
Processo: ARE 1407758
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IPI. IMPORTAÇÃO DE BENS ATIVOS. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO. CAMPOS DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO PELA PRÓPRIA EMPRESA. EXCEÇÃO AO FATO GERADOR. 



    1 - O desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira configura hipótese de incidência de IPI, de acordo com o art. 33 do Decreto n° 2.637/98 (RIPI), vigente à época dos fatos e da propositura da ação, e que também dispunha não constituir fato gerador do IPI quando se tratasse de bens do ativo permanente, industrializados ou importados pelo próprio estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, destinados à execução de serviços pela própria firma remetente (art. 35, b, II). No atual Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados - RIPI, Decreto n° 7.212/2010, a hipótese de ocorrência é a mesma (art. 35, 1), bem como a exceção ao fato gerador das saídas de produtos subsequentes à primeira (art. 38, II, b). 



    2 - No caso concreto, a empresa autora permanece com a propriedade dos bens importados, que apenas deixam o espaço físico de seu estabelecimento principal (matriz) para repassá-los às suas bases ou campos de trabalho no país, cuja montagem é necessária para a prestação do serviço em poços de petróleo, de gás e de água, na plataforma continental brasileira, pela própria autora. 



    3 - Quando há a remessa do bem importado do estabelecimento da empresa para outro lugar onde o serviço vai ser prestado, não há incidência de IPI à conta da "saída" de bem do ativo permanente, porquanto já integrado no patrimônio da empresa e destinado à execução de serviço que é o seu próprio objeto social. Art. 33 do Decreto n° 2.637/98, vigente à época dos fatos e da propositura da ação, além do vigente RIPI, Decreto n° 7.212/2010, em que a hipótese de ocorrência é a mesma (art. 35, I), bem como a exceção ao fato gerador das saídas de produtos subsequentes à primeira (art. 38, II, b). 



    4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença reformada.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93; 97; 153, IV; e 153, § 3º,; todos da CF. Sustenta, em essência, que “considerando o afirmado pela PRÓPRIA INTERESSADA, que importa bens industrializados que circulam entre o estabelecimento matriz e suas filiais, é totalmente legitima e constitucional a incidência do IPI na circulação desses produtos, eis que os dispositivos constitucionais e legais preveem que a mera saída dos bens gera a incidência de IPI, assim como pelo fato de que cada uma das pessoas jurídicas é contribuinte autônomo de IPI”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. 



    5. Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se a ementa do ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    6. No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 



    7. No tocante à matéria de fundo, pontuo que dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese — a saber, o CTN, o Decreto nº 7.212/2010 e o Decreto nº 2.637/98 —, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Importação. Desembaraço aduaneiro. Saída do estabelecimento. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. O Tribunal de origem, decidiu a controvérsia acerca da dupla incidência do IPI no desembaraço aduaneiro de produto industrializado e na saída do estabelecimento do importador com base na legislação infraconstitucional (CTN, Lei nº 4.502/64 e Decreto nº 7.212/10). A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 882.027-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator